Tribunal: STF
Processo: Rcl 70893
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Sociedade São Paulo de Investimento, Desenvolvimento e Planejamento Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001231-94.2022.5.02.0001, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante aduz que o beneficiário: 



    [...] por meio da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, busca modificar a natureza jurídica da relação civil estabelecida com a Empresa Reclamante. Tal pretensão infringe o PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, conforme estabelecido nos artigos 113 e 422 do Código Civil, comprometendo a segurança jurídica e a confiança nas obrigações pactuadas entre as partes (doc. 1, p. 5).



    Afirma, ainda, que:



    [...] causam espanto as alegações do Empresário, até mesmo porque, na condição de prestador de serviço técnico na compra de precatórios e intelectual tem plena capacidade de discernimento e iniciativa de optar ou não na modalidade contratual. Portanto, não restam dúvidas de que não houve qualquer vício de vontade na constituição da relação civil – o que sequer é alegado –, sendo este um ato jurídico perfeito e acabado. O idealismo do Direito do Trabalho não deve se prestar a casos como o presente em que o que se pretende pelo autor é enriquecer, transmudar o pactuado, gozar de benefícios e direitos que não lhe cabe, O MELHOR DE TODOS OS MUNDOS! (doc. 1, p. 6).



    Segundo sustenta:



    [...] No caso em questão, é imprescindível ressaltar que a caracterização do vínculo empregatício pressupõe a exclusividade na prestação de serviços, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência e doutrina. A exclusividade é um elemento central para a configuração da relação de emprego, pois assegura que o trabalhador dedique suas habilidades e tempo integralmente ao empregador, sem distrações ou compromissos concorrentes. Esta premissa encontra respaldo no artigo 3º da CLT, que define o empregado como "toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário".



    [...] Reitera-se: que o Empresário/Reclamante não é hipossuficiente econômico, muito menos carente de intelectualidade e conhecimento, exercitando conscientemente a sua autonomia e relação de poder durante todo o período do contrato de prestação de serviços. 



    Jamais houve qualquer intenção, por parte da Reclamada, de contratar um empregado em regime CLT para as atividades vinculadas a compra de precatório. Logo, ausente o anímus contrahendi (doc. 1, pp. 7 e 17).



    Argumenta também:



    a Justiça do Trabalho ignorou o contrato civil/verbal, admitidamente celebrado pela empresa ora reclamante e pelo empresário autor daquela reclamatória trabalhista, sem que houvesse demonstração da existência de qualquer vício de consentimento ou de fraude à legislação trabalhista (doc. 1, p. 19).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, que:



    [...] a DECISÃO LAVRADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, NOS AUTOS DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº: 1001231- 94.2022.5.02.0001 SEJA CASSADA, CONSIDERANDO-SE A INDUBITÁVEL VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADPF 324; ADC 48; ADI 5625 E TEMA 725 DO STF (doc. 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a legitimidade de outras formas de prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, o TRT2 assim decidiu, no que interessa:



    [...] No presente caso, ao negar o vínculo de emprego, mas admitir a prestação de serviços na modalidade de "terceirização" ou "pejotização", a primeira reclamada assumiu o ônus de provar, conforme disposto no art. 818, II, da CLT, que a relação entre as partes não configurava uma relação de emprego. 



    Contudo, de tal incumbência não se desvencilhou, revelando-se insensurável a ilação judicial originária de que a empregadora não apresentou provas que evidenciassem a tese da defesa de que o reclamante lhe prestou serviços por pessoa jurídica interposta. 



    Com efeito, a reclamada não apresentou qualquer contrato firmado com pessoa jurídica que comprovasse a regular prestação de serviços realizada pelo autor. Além disso, não foram fornecidas outras provas, como notas fiscais ou de serviços que demonstrassem pagamentos recebidos pelo demandante ou pessoa jurídica a ele vinculada, de modo que não aproveita a reclamada a alegação de que o autor era empresário. 



    Ademais, a ré não produziu prova oral e a testemunha ouvida a rogo do autor milita em desfavor da tese defensiva, na medida em que confirmou o comparecimento diário do autor à empresa, em função entendida como de chefia, reportando-se diretamente ao proprietário da reclamada (fls. 396/397): [...]. 



    Ainda, o depoimento do preposto da primeira ré, em desarmonia com a argumentação da defesa, não indica que a relação estabelecida entre os litigantes seja de natureza civil comercial mediada por interposta pessoa jurídica (terceirização ou pejotização), na qual, comumente, o objeto do contrato possui um escopo bem definido. 



    Isto porque afirmou o preposto que realocou o reclamante de função e atividades: "acertou com o autor uma assessoria para estruturar a parte comercial de venda de precatórios online, mas após um mês por volta de setembro de 2019, ciente que o autor não tinha experiência nesta atividade, colocou-o no setor comercial para realizar compra de precatório" (fl 369), o que evidencia o exercício do poder diretivo patronal típica da relação de emprego e corrobora a tese autoral de que o autor estava subordinado à primeira reclamada. 



    Em reforço, ao contrário de ter pactuado ajuda de custo, como alegado em contestação, o preposto da primeira ré asseverou que acertou salário mensal mais comissões: "que acertaram um salário mensal de R$ 1.200,00 mais comissões, o que gerou em media R$ 2.000,00 por mês, para fazer o registro com o empregado". 



    Diante dessa moldura, inócua a invocação dos precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 958.252 - Tema 725, ADPF 324 e reclamações constitucionais), eis que não se desvencilhou do ônus probatório de demonstrar que a relação entre as partes não configurava uma relação de emprego, pois a ré não apresentou, repise-se, qualquer contrato de prestação de serviços com interposta pessoa jurídica que comprovasse a regular prestação de serviços realizada pelo autor, bem como notas fiscais ou qualquer outros documentos a fim de corroborar a sua versão de trabalho por terceirização ou pejotização e, ainda, a prova oral lhe foi desfavorável. 



    Outrossim, quanto ao valor da remuneração, ante a ausência de contraprova por parte da empresa ré, deve prevalecer o valor da remuneração indicado no depoimento da parte autora. 



    Em corolário, impõe-se negar provimento ao apelo (doc. 14, pp. 4-5 - grifei).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural que prestava serviços vinculados à compra de precatórios, segundo sustentou a ora reclamante, e recebia um salário de R$ 2.000,00 mensais (doc. 14, p. 5).



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, assegurando que a empresa reclamante:



    [...] não se desvencilhou do ônus probatório de demonstrar que a relação entre as partes não configurava uma relação de emprego, pois a ré não apresentou, repise-se, qualquer contrato de prestação de serviços com interposta pessoa jurídica que comprovasse a regular prestação de serviços realizada pelo autor, bem como notas fiscais ou qualquer outros documentos a fim de corroborar a sua versão de trabalho por terceirização ou pejotização e, ainda, a prova oral lhe foi desfavorável (doc. 14, p. 5 - grifei).



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário (pessoa natural) e a reclamante. 



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator